Tribunal: TJBA
Processo: 8086841-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086841-72.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALVARO NUNES CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ART. 80, INC. II, DO CPC. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que, ao julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconheceu a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. O recurso impugna exclusivamente a condenação por má-fé e a multa aplicada. A contratação do cartão de crédito restou demonstrada por aviso de recebimento, faturas parcialmente adimplidas e depoimento pessoal do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do autor, ao negar dívida regularmente constituída, configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos (art. 80, inc. II, do CPC), bem como se a multa aplicada, no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, mostra-se proporcional e razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa de dívida regularmente constituída, quando demonstrada a contratação por prova documental e depoimento pessoal, configura alteração da verdade dos fatos e abuso do direito de ação, autorizando a condenação por litigância de má-fé (art. 80, inc. II, do CPC). 4. A multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC, não exige demonstração de prejuízo material específico, sendo suficiente a prática de conduta tipificada no art. 80. A multa fixada no patamar mínimo de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo motivo para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Mantida a multa por litigância de má-fé no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3.º, CPC). Tese de julgamento: "1. A negativa de dívida regularmente constituída configura alteração da verdade dos fatos e abuso do direito de ação, autorizando a condenação por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC). 2. A multa por litigância de má-fé independe de demonstração de prejuízo material específico, bastando a prática de conduta enquadrada em uma das hipóteses do art. 80 do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 81; 85, § 11; 98, § 3.º. Jurisprudência relevante citados: TJSP, Apelação 1050580-11.2023.8.26.0002, Rel. Desa. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24.ª Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2024. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8086841-72.2022.8.05.0001, tendo como apelante ÁLVARO NUNES CONCEIÇÃO DOS SANTOS, e apelado, BANCO CSF S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23